Tribunal: TJSP
Processo: 0198314-97.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito precedida de sustação de protesto de duplicata – prestação de serviços de manutenção e modernização de elevadores – atraso injustificado na conclusão dos serviços – rescisão por parte do condomínio autor, que efetuou notificação de consignação extrajudicial do saldo em aberto – levantamento dos valores por parte do réu – quitação integral da

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito precedida de sustação de protesto de duplicata – prestação de serviços de manutenção e modernização de elevadores – atraso injustificado na conclusão dos serviços – rescisão por parte do condomínio autor, que efetuou notificação de consignação extrajudicial do saldo em aberto – levantamento dos valores por parte do réu – quitação integral da obrigação - art. 890, §§ 1o e 2o, CPC/73, atual art. 539, §§ 1o e 2o, CPC/15 – inexigibilidade da duplicata reconhecida – condenação da ré ao pagamentos das multas rescisórias previstas em contrato – ações declaratória e cautelar de sustação de protesto procedentes – reconvenção improcedente – sentença mantida por seus próprios fundamentos - recurso improvido.*